Tribunal: TJDFT
Processo: 0002117-22.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.
1. Nos delitos praticados no contexto de violência doméstica, as condutas devem ser analisadas sob seus aspectos específicos. Numa situação conflituosa de recente busca pela separação de um longo relacionamento de mais de 25 (vinte e cinco) anos, e não restando efetivo que o réu incutiu real temor à vítima com suas bravatas de ciúmes, tanto que não voltou a importuná-la, a solução correta é a que deu o juiz do conhecimento, absolvendo-o em razão da dúvida quanto a eficácia das frustadas ameaças, preservando a família.
2. As provas dos autos não conduzem à certeza necessária de que o réu ameaçou a companheira de causar-lhe mal injusto e grave quando ela trancou o portão da residência para que ele não entrasse, após recente entrevero. Mister a manutenção da sentença absolutória por falta de provas.
3. Negado provimento ao recurso do Ministério Público.